Tribunal: TJES
Processo: 5000147-43.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-43.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000147-43.2020.8.08.0065

RECORRENTE.: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO.: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS .

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO OBTIDO VIA
WHATSAPP
. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA HIPÓTESE, NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DIRECIONADO PARA PESSOA FÍSICA DIVERSA DAS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO, DEIXANDO DE OBSERVAR CUIDADOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por Luciana Pereira dos Santos em desfavor de BV Financeira S/A Crédito e Investimento, afirmando a parte autora, em apertada síntese, que, após realizar a quitação de um débito com a parte requerida, esta não excluiu a negativação em seu nome junto ao Serasa, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5063697) resolveu a lide, nos seguintes termos:

Face ao exposto, torno definitiva a tutela de urgência de deferida no ID 4206857 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência da dívida impugnada na inicial e, b) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a BV Financeira interpôs Recurso Inominado (ID 5063701). Em suas razões, alega que, em momento algum, a autora comprovou que o número de WhatsApp, o qual recebeu o boleto, trata-se de canal oficial da instituição financeira, tampouco qual o meio utilizado para verificar que o número de WhatsApp (11) 966537613, pertenceria a esta. Aduz que a própria Recorrida forneceu seus dados pessoais e contratuais para obtenção do boleto fraudado. Ainda, defende que ficou comprovado que a Recorrida não efetuou o pagamento dos débitos do cartão de crédito e que, portanto, a negativação/manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, foi devida.

Afirma que, na autenticação mecânica do boleto, não há qualquer informação acerca do beneficiário, de modo que não há como comprovar que o beneficiário pelo pagamento, seja de fato o Banco Votorantim. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório e a aplicação da SELIC na correção monetária e juros de mora.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela autora, qual seja, golpe na emissão de boleto bancário, em que efetuou o pagamento de débito, sendo constatado, posteriormente, se tratar de um golpe.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização das empresas, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima. Isso porque
, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrará em contato com os canais oficiais do Recorrido, objetivando a segunda via da parcela de seu financiamento. Vale registrar que o número
(11) 966537613
não é um dos meios de comunicação oficial do réu e, portanto, não pode a Instituição Financeira ser responsabilizada pelos danos suportados pelos autores.

Cabe salientar, ainda, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do Banco Recorrente, eis que a consumidora, ora recorrida, não demonstrou nos autos que, efetivamente, acionou os canais oficiais do agente financeiro.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente à consumidora, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3º, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais da autora, pois a narrativa dos fatos permite inferir que foi vítima de um golpe pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
, no qual um terceiro, se passando por prestador de serviço, emitiu boleto falso e o valor pago foi destinado à pessoa estranha à instituição financeira responsável pelo débito.

Outrossim, o valor foi depositado em conta corrente por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. Pagamento de financiamento de veículo - Boleto falso obtido via 'Whatsapp' - Falta de cautela do consumidor - Ausência de responsabilidade do réu - Culpa exclusiva do consumidor - Art. 14, §3º, II, do CDC – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001461-87.2021.8.26.0637; Relator (a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Tupã - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Por fim, em análise às conversas de Whatsapp acostadas pela autora, verifico que a mesma forneceu seus dados pessoais e contratuais para obtenção do boleto, bem como a sua data de nascimento, número do CPF, valor da parcela e o vencimento do débito, ocasião em que, inclusive, foi questionada se o vencimento estaria correto, o que demonstra que a Recorrida
não agiu com a diligência necessária, contribuindo para o malogro ao deixar de observar cuidados mínimos.

Por isso, respeitosamente, divirjo do juízo sentenciante, em razão da inexistência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira recorrente (BV Financeira), de modo que os fatos narrados configuram culpa exclusiva da vítima e portanto, a sentença deve ser reformada para
julgar improcedentes os pleitos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada, com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)